Tribunal: TJES
Processo: 5000951-42.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; COVID-19
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000951-42.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MADALENA DA SILVA FERREIRA em face da r. Sentença (ID: 1913636) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00).

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1913645.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Assistência judiciária gratuita
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
1913636
) merece reforma.

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado merece alteração.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGÊNCIA AO AUTOR, COM SUSPEITA DE COVID
. OBRIGAÇÃO QUE SOBE PRECLUSA. APELO AUTORAL PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INEQUÍVOCOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO
PARA R$ 10.000,00 A FIM DE SE ADEQUAR COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, AS ESPECIFICIDADES DO CASO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. 1. "É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente"; (Artigo 35-C da Lei 9656/98); 2. "A recusa indevida, pela operadora de planos de saúde, de internação em estado de emergência/urgência gera dano moral in re ipsa." (Enunciado sumular nº 337 do TJRJ); 3. "Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial." (Enunciado sumular nº 209 do TJRJ); 4. "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." (Súmula nº 343 do TJRJ); 5. In casu, restou evidenciada a necessidade de internação emergencial do autor, com suspeita de covid, conforme asseverado no laudo médico; 6. Dano moral que merece ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, para melhor atender os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Súmula nº 343 TJRJ; 7. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 00783101720208190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021). (
Grifei
).

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

parcial

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao
quantum
indenizatório, fixando em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.